Tribunal: TJSP
Processo: 0005058-72.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005058-72.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CLAUDIO ROBERTO DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO e Apelado RUDVAL ARAGÃO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo da
defesa e deram provimento parcial ao recurso ministerial para estabelecer a pena de
08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias, em regime fechado, e
pagamento de 90 (noventa) dias-multa, deixando, no entanto, de expedir mandado
de prisão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005058-72.2016.8.26.0050 -Voto no 17580
2
Apelação Criminal no 0005058-72.2016.8.26.0050
Apelante/Apelado: Claudio Roberto da Silva
Apelado: Rudval Aragão dos Santos
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Fabio Bezerra da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 17580
Voto no 17580
Apelação n° 0005058-72.2016.8.26.0050 Capital
Apelante/Apelado: Claudio Roberto da Silva
Apelado/Apelante: Ministério Público
Apelado: Rudval Aragão dos Santos
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes
art. 157, § 2o, inc. ii, c.c. o art. 71, do Código Penal.
Apelo da defesa
absolvição por fragilidade
probatória inviabilidade materialidade e autoria
comprovadas réu reconhecido por todas as vítimas
sem sombra de dúvida na Delegacia em Juízo tornou-
se
revel

ofendidos
que
confirmaram
o
reconhecimento. Apelo ministerial condenação do
acusado
Rudval

impossibilidade

provas
insuficientes
para
o
decreto
condenatório

desistência do órgão ministerial da única vítima que
reconheceu o citado réu como autor dos fatos na
delegacia
outros indícios que não fornecem a
segurança necessária para a condenação aplicação
do princípio in dubio pro reo. Reconhecimento dos
maus antecedentes em relação ao réu Claudio

possibilidade período depurador estabelecido no art.
64, inc. I, que se refere a reincidência. Incidência da
causa de aumento (emprego de arma de fogo)

cabimento – prescindível a apreensão da arma de fogo
e consequente perícia, quando seu uso é confirmado
por outros meios, no caso o relato das vítimas.
Afastamento da continuidade delitiva descabimento
crimes da mesma espécie, com o mesmo modus
operandi, um sendo continuação do outro

possibilidade de se reconhecer o concurso formal de
crimes no 1o e no 3o, porquanto foram atingidos com
uma única ação o réu atingiu patrimônios diversos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005058-72.2016.8.26.0050 -Voto no 17580
3
Regime fechado é o correto, diante da gravidade
concreta do crime ausência de afronta as Súmulas
718 e 719, do C. STF. Pena e regime redimensionados.
Condenação mantida. Recurso da Defesa desprovido e
do Ministério Público parcialmente provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 492, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Claudio Juliano Filho, ora adotado,
acrescento que a ação penal foi julgada parcialmente procedente para
condenar Cláudio Roberto da Silva pela prática do delito previsto no
artigo 157, § 2o, inc. II, c.c. o art. 71, caput, ambos do Código Penal, a
pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, em
regime semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, e absolver
Rudval Aragão dos Santos da pratica do crime descrito no artigo 157,
§ 2o, incs. I e II, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inc. VII, do
Código de Processo Penal.
Inconformado, apela o réu Claudio e o órgão ministerial.
Claudio postula a absolvição por fragilidade probatória
prevalecendo os princípios do in dúbio pro reo e da presunção de
inocência (fls. 530/537).
O órgão ministerial busca a condenação de Rudval pela
prática da infração descrita no artigo 157, § 2o, incisos I e II (vítima
Nickson) e em relação à pena aplicada a Cláudio: o reconhecimento dos
maus antecedentes; da causa de aumento relativa ao emprego de arma
de fogo, afastamento da continuidade delitiva e a fixação do regime
fechado (fls. 541/553).
Processados os recursos, com contrarrazões (fls. 554/555

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005058-72.2016.8.26.0050 -Voto no 17580
4
e 563/580) os autos subiram a esta egrégia Corte.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo da defesa e provimento ao do órgão ministerial
(fls. 593/623).
Os autos vieram conclusos a esta Relatora em 18 de
junho de 2019.
É o relatório.
Narra a denúncia que, (1) no dia 22 de novembro de
2015, por volta das 15h00min, na Rua Rego Barros, no 815, Jardim Vila
Formosa, nesta cidade e comarca, Cláudio Roberto da Silva e Rudval
Aragão dos Santos, previamente conluiados, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para proveito
comum, 02 aparelhos celulares, sendo um da marca IPHONE 4S, e
outro da marca IPHONE 5S, 01 bolsa contendo diversos documentos
pessoais (conforme auto de entrega de fls. 16), em prejuízo das vítimas
Thabata Alves Viana e Anderson Alves Barbosa de Amorim.
2 - Consta por fim que, no dia 22 de novembro de 2015,
por volta das 16h40min, na Avenida Luis Juliani, Jardim Adutora, nesta
cidade e comarca, Cláudio Roberto da Silva e Rudval Aragão dos
Santos, agindo em concurso e com unidade de desígnios, mediante
grave ameaça exercida agindo em concurso e com unidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005058-72.2016.8.26.0050 -Voto no 17580
5
desígnios, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de
fogo, subtraíram para proveito comum, 01 mochila, contendo: 01
agenda, 01 estojo, diversos documentos pessoais, e a quantia de R$
120,00 em dinheiro (conforme auto de entrega de fls. 62), em prejuízo
da vítima Nickson Charan Droppa.
3 - Consta ainda que, no dia 22 de novembro de 2015,
no período da tarde, após o crime acima descrito, na Rua Gabriel
Balarti, Vila Sapopemba, nesta cidade e comarca, Cláudio Roberto da
Silva e Fábio Bezerra da Silva, previamente conluiados, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram
para proveito comum, 01 mochila, em prejuízo da vítima Luiz Fernando
Aparecido Bernardes.
Segundo o apurado, Claudio e Rudval resolveram pela
prática do crime de roubo, utilizando, para tanto, um veículo automotor
VW/ GOL, placas CCX-6088 (conforme fls. 07).
Assim, Cláudio e Rudval transitavam pela via pública,
no veículo VW/GOL, em busca de vítima, quando avistaram Thabata e
Anderson, decidindo assim abordá-las.
Os réus, mediante emprego de arma de fogo anunciaram
o roubo e subtraíram os bens das vítimas descritos no item 1 e evadiram-
se.
Na sequência (item 2), Rudval e Claudio, ainda no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005058-72.2016.8.26.0050 -Voto no 17580
6
veículo VW/GOL, se dirigiram para Avenida Luis Juliani, e simulando
busca de informação, abordaram a vítima Nickson. A vítima, então, se
aproximou do veículo acima descrito, sendo que um dos agentes
mencionou que estava armado, e anunciou que se tratava de um roubo.
Os apelantes subtraíram os bens da vítima e empreenderam fuga.
Em circunstâncias não esclarecidas o denunciado Fabio
passou a acompanhar Claudio e utilizando também do veículo
VW/GOL, abordaram agora a vítima Luiz e sua companheira Eliza e,
mediante emprego de arma de fogo, subtraíram uma mochila e fugiram
(item 3).
Posteriormente, a vítima Luiz localizou o automóvel
VW/GOL, placas CCX-6088 abastecendo em um posto de gasolina e
avistaram policiais que estavam em patrulhamento próximo do local,
informando-lhes o ocorrido.
Os policiais, então, realizaram abordagem, sendo apenas
possível deter um dos suspeitos - o denunciado Cláudio - ao passo que o
comparsa (certamente Fabio) fugiu. Em revista no interior do veículo,
foram encontrados os objetos das vítimas. Na oportunidade, Claudio
disse ter sido obrigado a acompanhar uma pessoa que o abordou e o
constrangeu a rodar com o veículo Gol (que estava em sua posse),
cometendo vários roubos. Como não havia informação concreta acerca
das circunstâncias dos delitos, não houve a prisão em flagrante, sendo
ele qualificado também como vítima (apenas posteriormente, com as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005058-72.2016.8.26.0050 -Voto no 17580
7
oitivas das reais vítimas, apurou-se que Claudio era, na verdade, um dos
autores do roubo, agindo sem qualquer constrangimento de terceiro).
Nada obstante, após a apreensão dos objetos ocorrido no
dia 22 de novembro de 2015, Claudio foi liberado em posse do veículo
Gol.
É certo, porém, que já no dia 23 de novembro de 2015,
por volta das 22h00min, na Avenida Riacho dos Machados, no 900, São
Mateus, Rudval e Claudio foram surpreendidos na posse do VW/GOL,
placas CCX-6088 (conforme Boletim de Ocorrência no 9950/2015) em
circunstâncias que indicavam aparente prática de furto das rodas do
mesmo veículo.
Com a identificação destes agentes, foi possível
reconhecimentos fotográficos, levando a elucidação da autoria dos três
crimes aqui narrados.
Houve representação para busca e apreensão e prisão
temporária de sentenciados (fls. 96/97), todavia sem sucesso nas
diligências.
O réu Fábio, em razão de óbito, teve extinta sua
punibilidade (fls. 480)
Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005058-72.2016.8.26.0050 -Voto no 17580
8
pelos boletins de ocorrência de fls. 03/04, 35/39 e 123/125, e pelas
demais provas amealhadas aos autos.
Vejamos a autoria.
As vítimas narraram de forma detalhada como foram
abordadas por dois indivíduos, um deles armado, os quais subtraíram
seus bens, fugindo logo em seguida, todas as vítimas reconheceram
Claudio como um dos autores do roubo e apenas um ofendido, Nickson,
reconheceu também Rudval como o outro assaltante que participou da
empreitada criminosa.
Edson, policial militar, contou em Juízo que o casal Luiz
e Eliza, após serem vítimas do roubo, estavam em um posto de gasolina
e reconheceram o carro dos assaltantes, diante disso acionaram a polícia
militar, que ao chegar no local apreendeu Cláudio, o qual, na Delegacia,
afirmou que também teria sido vítima do indivíduo que fugiu com a
chegada da polícia, sendo liberado. Assinalou que, no interior deste
veículo foram localizados bens das vítimas Luiz, Eliza, Nickson,
Anderson e Thabata, que foram apreendidos. Salientou que, no dia
seguinte, o outro casal (Anderson e Thabata) compareceu na Delegacia,
porque o celular de um deles estava acusando a localização na Distrital,
mostrou as fotos de Claudio e de outros dois indivíduos ao casal, que
reconheceu apenas Claudio sem sombra de dúvidas, como sendo um
dos autores do roubo. Fizeram contato também com a vítima Nickson
para saber o porquê o documento dele estava no interior do veículo e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005058-72.2016.8.26.0050 -Voto no 17580
9
este afirmou que seria em razão de também ter sido vítima de um
assalto. Assim, foram novamente atrás de Cláudio no outro dia, porque
a polícia teria encontrado o automóvel abandonado e dois indivíduos
tentando subtrair os estepes, entre eles Rudval.
Rudval disse que passava pelo local dos fatos quando foi
preso. Negou qualquer envolvimento com o delito, bem como
asseverou desconhecer o corréu Claudio.
Cabe lembrar que em crimes contra o patrimônio, em
especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem
especial importância e prepondera, especialmente quando descreve,
com firmeza, a cena criminosa e reconhece com igual firmeza o autor
do crime, lembrando que embora Claudio não tenha comparecido em
Juízo, os ofendidos ratificaram o reconhecimento feito na Delegacia.
Nada obstante, o relato das vítimas em relação ao réu
Claudio foi corroborado pelo depoimento do policial civil ,
responsáveis pela detenção dele, prisão em flagrante do recorrente, os
quais relataram que abordaram o veículo que estava sendo conduzido
pelo réu, porquanto empreendendo velocidade incompatível com a
região sendo que tentou fuga e desceu do carro, portanto arma de fogo,
juntamente com seu comparsa. Salientaram que perderam ambos de
vista por um momento, mas logo avistaram o réu adentrando a mata e
conseguiram abordá-lo. Assinalaram que o recorrente mencionou que
havia entregue a arma de fogo para seu companheiro Marcelo, o qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005058-72.2016.8.26.0050 -Voto no 17580
10
não foi detido, e admitiu ter realizado o roubo, pois iria utilizá-lo como
veículo dublê para roubo de carga. Falaram, ainda, que os fatos
ocorreram no período da manhã.
Destaco, por oportuno, que, conforme jurisprudência
dominante, não há qualquer impedimento no depoimento de agentes
públicos, que é idôneo para embasar um decreto condenatório, uma vez
que
não
armariam
uma
situação
para
incriminar inocentes,
principalmente quando seu depoimento é coerente com as demais
provas, colhido sob o crivo do contraditório, como na hipótese dos
autos.
Sobre a idoneidade dos depoimentos dos policiais temos:
Conforme orientação há muito sedimentado nesta corte superior, são válidos
os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame (HC 168.476/ES, rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 25/11/2010,
de 13/12/2010).
Ademais, o réu Claudio foi visto no posto de gasolina
com o carro usado para cometer a infração em questão, com todos os
pertences das vítimas dentro, sendo reconhecido, como acima
destacado, pelos ofendidos.
Lembro que a jurisprudência tem entendido que em
crimes patrimoniais a posse da res furtiva com o agente gera a
presunção de autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, cabendo
ao possuidor oferecer justificativa admissível para essa posse suspeita, o
que não ocorreu no caso presente. Assim, em não o fazendo, prevalece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005058-72.2016.8.26.0050 -Voto no 17580
11
para efeito de condenação, a certeza possível de ter praticado a
subtração (RT 739/627).
Aliado a todo exposto, a defesa não trouxe aos autos,
como lhe competia, qualquer prova que infirmasse a acusação,
conforme possibilita o art. 156, do Código de Processo Penal, a simples
negativa de autoria, não é capaz de afastar a responsabilidade de
Claudio na empreitada criminosa.
De modo que, o conjunto probatório amealhado aos
autos, sob o crivo de contraditório, é suficiente para conduzir a um
decreto condenatório.
A condenação de Claudio é de rigor, porquanto, não há
que se falar em ofensa aos princípios in dubio pro reo ou da presunção
inocência.
Todavia, o mesmo não ocorre em relação ao réu Rudval,
respeitado o entendimento dos doutos membros do Ministério Público
das duas instâncias.
Isso
porque,
o
recorrido
foi
reconhecido
extrajudicialmente apenas pela vítima Rudson, que não compareceu em
Juízo, sendo que o douto Parquet, em que pese ser a única indicação de
que o apelado cometera o crime, dispensou sua oitiva.
Aliás, como bem aduziu o sentenciante, o simples fato
de o réu ter sido abordado por policiais mexendo no veículo utilizado
para a prática delitiva não significa que seja autor do crime, ainda mais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005058-72.2016.8.26.0050 -Voto no 17580
12
quando não foi reconhecido pelas demais vítimas em juízo e negando o
fato com segurança em seu interrogatório judicial.
De modo que, obedecido o regramento aplicável,
oportuna a lembrança do denominado “princípio da confiança no juiz
da causa”, que por estar mais próximo dos fatos e das pessoas
envolvidas, melhor avalia a questão.
Nota-se que nestas condições a prova se mostrou muito
fraca para conduzir a um decreto condenatório, assim, forçoso aplicar-
se o princípio in dubio pro reo, conforme entendimento adotado pelo
excelso Supremo Tribunal Federal, no Habeas Corpus n 77.987/MG,
em voto proferido pelo eminente Ministro Marco Aurélio:
(...) Realmente não pode subsistir decisão alicerçada em simples indícios. Incumbe
ao Estado-Acusador o ônus da prova de culpa do acusado, devendo o órgão investido do
ofício judicante resistir à tendência de, em época de delinquência exacerbada, caminhar
para a persecução criminal a ferro e fogo, com desprezo a normas comezinhas, entre as
quais surge, com relevância maior, a alusiva ao princípio da não-culpabilidade.
Fernando de Almeida Pedroso aborda o tema e estabelece:
A sentença de conteúdo condenatório exige, para sua prolação, a certeza de ter
sido cometido um crime e de ser o acusado o seu autor. A menor dúvida a respeito
acena para a possibilidade de inocência do réu, de sorte que a Justiça não faria jus a
essa denominação se aceitasse, nessas circunstâncias, um édito condenatório,
operando com uma margem de risco mínima que seja de condenar quem nada
deva. (Prova Penal: doutrina e jurisprudência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p.
150).
Reporto-me, também, aos ensinamentos de Guilherme de
Souza Nucci:
(...) em caso de conflito entre a inocência do réu e o poder-dever do Estado de
punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se
dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa
regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando
houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo,
em detrimento da sociedade ou do Estado. (Código de Processo Penal Comentado. São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005058-72.2016.8.26.0050 -Voto no 17580
13
Paulo. Revista dos Tribunais, 2012, p. 44).
Portanto, a condenação exige certeza, quer do crime, quer da
autoria, a qual, no caso em relação ao apelado, não ficou devidamente
comprovada, a absolvição é medida que se impõe.
O princípio in dubio pro reo deve ser aplicado e o caso em
julgamento bem espelha a incidência inevitável dessa regra.
De modo que, mantenho a absolvição de Rudval Aragão dos
Santos.
Passo a análise dos pedidos subsidiários do órgão ministerial.
O crime foi praticado com duas majorantes emprego de arma
e concurso de agentes, porquanto as vítimas foram categóricas em
afirmar que o crime foi praticado por duas pessoas, uma delas armada,
as quais, após o anúncio do assalto, fugiram levando os seus bens.
Todavia, o douto Magistrado reconheceu apenas a majorante
relativa ao concurso de agentes.
Ora, é sabido que a ausência de apreensão da arma e
consequente falta de perícia, não afasta a causa de aumento, porquanto,
prescindível sua apreensão, quando a utilização do citado artefato na
empreitada criminosa foi confirmada pela palavra da vítima, é o que
basta.
Vejamos o que estabelece Guilherme de Souza Nucci:
Apreensão da arma: desnecessidade. A materialidade do roubo independe da apreensão de
qualquer instrumento, assim como a prova de autoria pode ser caracterizada pela simples, mas
verossímil, palavra da vítima. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005058-72.2016.8.26.0050 -Voto no 17580
14
(utilização da arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma
não seja apreendida.
Assim, também é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2o., INCISOS I, II e IV,
DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PACIENTE CONDENADO À PENA DE
7 ANOS, 1 MÊS E 7 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. NÃO
APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA
ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. PRECEDENTES. (...) 1. A impossibilidade de
apreensão e a consequente perícia da arma de fogo utilizada no roubo não afasta a
configuração da causa especial de aumento de pena, mormente quando a prova
testemunhal é firme sobre sua efetiva utilização na prática da conduta criminosa (...)
(HC 152.074/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA,
julgado em 28/09/2010, DJe 25/10/2010).
De modo que, acolho o apelo ministerial para reconhecer a
causa de aumento emprego de arma de fogo.
Vale lembrar que a comparsaria restou comprovada, uma vez
que, segundo a doutrina, a coautoria indicada pela acusação consiste na
“atuação consciente de estar contribuindo na realização de uma
infração penal. (...) Todos participam da realização do comportamento
típico, sendo desnecessário que todos pratiquem o mesmo ato
executivo, e basta que cada um contribua efetivamente na realização da
figura típica e que essa contribuição possa ser considerada importante
no aperfeiçoamento do crime” (Cézar Roberto Bittencourt, in Teoria
Geral do Delito, Coimbra, Ed. Almedina, 2007, p. 458).
Vê-se que a causa de aumento, concurso de agentes,
restou comprovada porquanto para caracterização do concurso de
agentes não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo
suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do
crime, circunstância evidenciada no caso, vez que tanto a vítima como
a testemunha foram uníssonas em afirmar que havia dois integrantes na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005058-72.2016.8.26.0050 -Voto no 17580
15
prática delitiva (STJ, HC 169.151/DF, 6a T., rel. Min. Og Fernandes, j.
22-6-2010, DJe de 2-8-2010). Exatamente o que ocorreu no caso
presente, houve acordo de vontades e unidade de desígnios, para a
subtração dos bens da vítima.
Passo para a dosimetria penal.
Sopesadas as diretrizes do art. 59, do Código Penal,
respeitada o entendimento do sentenciante, vê-se que presente
circunstância judicial negativa, o réu ostenta maus antecedentes,
conforme se verifica, conforme fls. 197/202 e 309/310, cabendo
lembrar que o período depurador estabelecido no art. 64, inc. I, do
Código Penal, refere-se a agravante da reincidência e não aos mais
antecedentes, de modo que aumento a pena nesta fase em 1/6, o que
resulta em 04
(quatro) anos e 08 (oito) anos de reclusão, mais
pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na segunda etapa, ausentes agravantes e/ou atenuantes a
pena permanece no quantum acima destacado.
Na terceira etapa, presente a majorante concurso de
agentes e reconhecida a causa de aumento: emprego de arma de fogo, a
pena será acrescida de 3/8, lembrando que os crimes foram cometidos
antes da edição da Lei 13.654/18, o que resulta em 06 (seis) anos e 05
(cinco) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa, em consonância
com o que dispõe a Súmula 443, do C. Superior Tribunal de Justiça.
Destaca-se que o acréscimo conferido nesta fase, deve-
se, não só pela quantidade de agentes de cada roubo, mas também, pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005058-72.2016.8.26.0050 -Voto no 17580
16
Inviável o aumento mínimo.
Explico: é evidente que aquele que comete roubo na
companhia de outro, mediante o emprego de arma e restrição à
liberdade da vítima, não pode ter aumento mínimo, porquanto, nestas
circunstâncias os agentes criminosos têm mais chances de êxito em
relação àquele que efetua o crime sozinho ou sem o emprego de
qualquer artefato, porquanto, como no caso presente, a intimidação ao
ofendido é bem maior, a gravidade do crime e a culpabilidade dos
agentes também, razão pela qual a conduta do criminoso se reveste de
maior reprovabilidade e, por óbvio, aquele que comete a infração penal
nestas circunstâncias deve ter o quantum da pena aumentado de forma
proporcional, em consonância, também, com os princípios da igualdade
e da individualização das penas.
O aumento mínimo, neste caso, empregando-se o mesmo
critério de quando se faz presente apenas uma qualificadora, equivale a
dar tratamento igual a situações totalmente diversas, implicando em
apreciação parcial da disposição legal.
Observo que Claudio cometeu três roubos, o primeiro e
o último contra duas vítimas de modo que reconhece o concurso formal
de crimes, uma vez que com uma única ação atingiu patrimônios
diversos, aumento a pena no percentual de 1/6, para cada um desses
delitos, o que resulta em 7 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e
cinco) dias, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em conformidade
com o que dispõe o art. 72, do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005058-72.2016.8.26.0050 -Voto no 17580
17
E, por fim, não é caso de se reconhecer o concurso
material dos três roubos, uma vez que, corretamente o douto Magistrado
reconheceu a continuidade delitiva, porquanto, conforme descreve o art.
71, do Código Penal, o recorrente mediante mais de uma ação ou
omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas
condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do
primeiro
De modo que, mantenho o aumento de 1/5, o que resulta
na pena definitiva de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e
quatro) dias, e pagamento de 90 (noventa) dias-multa
O regime fechado é o único adequado ao caso presente,
em atenção aos princípios da necessidade e da suficiência, levando-se
em consideração a gravidade concreta do delito, bem como o fato de o
crime ter sido praticado em comparsaria e emprego de arma, aliado a
quantidade da pena e a gravidade concreta do crime, praticado em
comparsaria.
Vê-se que a imposição do regime guarda estrita
consonância com as Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal,
visto que o regime fechado foi fixado à luz do caso concreto, do
quantum de pena aplicada aliados aos fatores acima explicitado.
Ademais, quem pratica delito tão audacioso denota
inegável periculosidade dos agentes e revela que não têm mérito para o
ingresso, desde logo, ao regime menos rigoroso em especial no caso em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005058-72.2016.8.26.0050 -Voto no 17580
18
tela.
Por derradeiro, cumpre o registro de que se facultou ao
réu aguardar o julgamento deste recurso em liberdade. E mantida a
agora condenação, não se pode olvidar a decisão do plenário do c.
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus no
126.292/SP, de relatoria do Min. Teori Zavascki, em 17.2.2016,
confirmado ainda tal posicionamento em outras decisões da Suprema
Corte (HC no 135.407/DF, rel. Min. Edson Fachin, j. em 2.8.2016),
inclusive, em repercussão geral (Ag no RE no 964.246/SP, rel. Min.
Teori Zavascki, j. em 11.11.2016), modificando-se posicionamento
anterior para admitir o cumprimento da pena após condenação ou
confirmação em segunda instância, exatamente como no presente caso.
No citado writ, consignou-se a possibilidade de o
julgador determinar o imediato início do cumprimento da pena depois
de firmada a responsabilidade criminal pelas instâncias ordinárias,
inclusive com restrição da liberdade do condenado, sem qualquer
comprometimento do princípio constitucional da presunção de
inocência.
Até porque o implemento da execução provisória da
pena atua como desdobramento natural do esgotamento das instâncias
ordinárias, não se exigindo motivação particularizada em se tratando de
cumprimento do título condenatório, este sim caracterizado pela
necessidade de robusta fundamentação. Reafirmando-se tal orientação
predominante sobre a matéria (RHC no 144.676/RS, rel. Min. Luiz Fux,
j. em 28.6.2017; RHC no 143.642/RJ; AgReg no HC no 136.951/SP, rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005058-72.2016.8.26.0050 -Voto no 17580
19
Min. Roberto Barroso, j. em 6.2.2017), e nem sendo demasiado lembrar
que a disposição geral que exige o trânsito em julgado da condenação
para produção de efeitos não é incompatível com a especial regra que
confere efeito imediato aos acórdãos somente atacáveis pela via dos
recursos excepcionais, os quais não são ordinariamente dotados de
efeito suspensivo (RE no 696.533/SC, rel. Min. Roberto Barroso, j. em
6.4.2018).
Nessa linha, inclusive, já se decidiu, expressamente, que
"a manutenção da sentença penal pela segunda instância encerra a
análise de fatos e provas que assentaram a culpa do condenado, o que
autoriza o início da execução da pena" (HC 496.335/SP, rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. em 2.4.2019).
Se mostrando oportuna a lição de Cesare Beccaria, no
sentido de que “quanto mais rápida for a pena e mais próxima do crime
cometido, tanto mais será ela justa e tanto mais útil....(...) Disse que a
prontidão da pena é mais útil porque, quanto mais curta é a distância
do tempo que se passa entre o delito e a pena, tanto mais forte e mais
durável é, no espírito humano, a associação dessas duas idéias, delito e
pena, de tal modo que, insensivelmente, se considera uma como causa e
a outra como conseqüência, necessária e fatal” (in Dos delitos e das
penas. Vol. I, São Paulo: Ed. RT, 1999. p. 71/72 e 87).
E por tantas e tais razões é que esta Relatora, em
consonância com a jurisprudência da c. Suprema Corte, vem
determinando a expedição de mandado de prisão nas hipóteses em que
se verifica a manutenção da condenação em nesta Instância.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005058-72.2016.8.26.0050 -Voto no 17580
20
Sem embargo disso, é certo que no recente julgamento
em 7 de novembro de 2019, das Ações Declaratórias de
Constitucionalidade (ADC) nos 43, 44 e 54, de relatoria do e. Ministro
Marco Aurélio, o Plenário do c. Supremo Tribunal Federal decidiu, por
maioria de votos, que o artigo 283 do Código de Processo Penal (CPP),
segundo o qual “ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou
por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente,
em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no
curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária
ou prisão preventiva” (na redação anterior à Lei no 13.964, de 2019),
está de acordo com o princípio da presunção de inocência, garantia
prevista no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal.
Ressalvado o entendimento pessoal, e forte na novel
orientação da Corte Suprema, vê-se agora como alterado o marco
temporal para a execução provisória, restando condicionado o início do
cumprimento da pena ao trânsito em julgado da condenação. Sem
embargo da possibilidade, em tese, de proferir-se um decreto prisional
antes do esgotamento dos recursos desde que vislumbrada a escorreita
demonstração, em cada caso concreto, da existência dos requisitos para
a prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da defesa e
dou provimento parcial ao recurso ministerial para estabelecer a pena de
08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 24 (vinte e quatro) dias, em regime
fechado, e pagamento de 90 (noventa) dias-multa, deixando, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005058-72.2016.8.26.0050 -Voto no 17580
21
entanto, de expedir mandado de prisão.
Providencie a Secretaria a imediata comunicação do
resultado do julgamento ao Juízo da Execução, conforme Portaria no
05/2016, deste Tribunal.
IVANA DAVID
Relatora